Tribunal: TJDFT
Processo: 0738379-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO. LIBERAÇÃO. LOCOMOÇÃO. GENITORA. IDOSA. AUSÊNCIA PREVISÃO LEGAL. RISCO DE DANO. AUSENTE.

1. A exceção prevista no art. 833, V, do Código de Processo Civil, possibilita liberar a penhora dos bens necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado, inexistindo previsão legal para desonerar os bens que estejam sendo utilizados em benefício de terceira pessoa, precipuamente se não há comprovação de impeditivos para que o agravante se utilize de outros meios de locomoção para transportar sua genitora às consultas médicas.

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.